Tribunal: TJSP
Processo: 2016202-81.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo parcialmente a execução. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão/contradição/obscuridade do julgado. Prequestionamento. Vícios inexistentes. O Colegiado concluiu, expressamente, que a embargante permitiu o

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo parcialmente a execução. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão/contradição/obscuridade do julgado. Prequestionamento. Vícios inexistentes. O Colegiado concluiu, expressamente, que a embargante permitiu o indevido direcionamento da execução da multa contra a embargada Losango, que não era responsável pelo pagamento da referida verba, justificando o reconhecimento judicial do excesso de execução e a manutenção da condenação sucumbencial, já arbitrada no percentual máximo. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.